Tribunal: STF
Processo: HC 73084
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-11-14
Data de publicação: 1995-11-14

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS-CORPUS". RECEPTAÇÃO  CULPOSA. SENTENÇA QUE
CONDENA O PACIENTE NAS SANÇÕES DO PAR. 1. DO ART. 180 DO CÓDIGO PENAL
(RECEPTAÇÃO  CULPOSA) E  APLICA A  PENA PREVISTA  NO "CAPUT" DO MESMO
ARTIGO (RECEPTAÇÃO DOLOSA).
          E  evidente o equivoco  da sentença que  condena o réu como
incurso nas sanções do crime de receptação culposa (art. 180, par.
1.,do  C.P.) e aplica a pena  minima de 1 (um) ano de reclusão,
prevista para o crime de receptação dolosa (art. 180, "caput", do
C.P.).       .         "Habeas-corpus"  conhecido e deferido para,
corrigindo erro material  contido na decisão condenatória, substituir
a pena de 1 ano de reclusão pela de 1 mes de detenção.